Tribunal: CARF
Processo: 10880.725948/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725948/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
OSCAR FRANCISCO ALONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
VERBA INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA ISENÇÃO LEGAL OU
JUDICIAL. AUSÊNCIA
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos hábeis, a isenção declarada.
A natureza indenizatória de verba em acordo trabalhista deve ser comprovada
por meio da sentença judicial homologatória. Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Ana Claudia
Borges de oliveira, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
FRANCISCO IBIAPINO LUZ - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOSÉ MÁRCIO BITTES - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado em face de Acórdão N° 06-56.079 da
4a Turma da DRJ/CTA que em sessão realizada em 07/11/2016, por unanimidade, julgou
improcedente impugnação apresentada contra NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de Imposto
de Renda Pessoa Física N° 2010/10735323187576 referente a DIRPF exercício 2010, Ano-
calendário 2009 lavrado em 04/04/2011, nos termos a seguir expostos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725948/2011-28
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

Revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (fls 8/12)
Em procedimento de revisão Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n.e 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$387.518,27, referentes à ação judicial 03451996 movida contra
FUNDAÇÃO HOSPITAL ITALO BRASILEIRO, .CNPJ 60.982.485/0001--98, que totalizou em
R$ 566.499,39, sendo que o autor da lide recebeu R$ 553.562,94 e recolheu IRPF via DARF no
valor de R$ 11.916,60 em 01/07/2009.
Com base nos cálculos constantes do processo trabalhista constatou-se que 3,33%
dos rendimentos são isentos e que 96,67% são tributáveis no ajuste anual, diferentemente do que
declarou o contribuinte que em sua inicial informou rendimento isento de 94% do total recebido,
incluindo as multas dos Arts 467, 477 da CLT e DISSIDIAL. Diante desta diferença, lavrou-se o
presente lançamento de ofício constando a diferença suplementar do Imposto de Renda.
Para efeito do lançamento foram considerados isentos os rendimentos relativos a
Férias Indenizadas, F.G.T.S. e Adicional de 40%, os respectivos valores acumulados, as multas
prevista na CLT e a indenização de Cesta Básica constantes no processo trabalhista. Foram
considerados tributáveis os demais rendimentos, em especial a denominada MULTA
DISSIDIAL que em nenhum momento foi detalhada e devidamente explicada. Assim, procedeu-
se o lançamento do crédito tributário demonstrado a seguir:
Descrição da verba
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
73.377,36
2) Omissão de Rendimentos Apurada
387.518,27
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
460.895,63
4) Desconto Simplificado (linha5 X 0.2;1 imitado a R$12.743,63)
12.743,63
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
448.152,00
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
115.286,44
7) Total de Imposto Pago Declarado
12.042,45
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
103.243,99
11) Imposto a Restituir Declarado
3.323,54
12) Imposto já Restituido
0,00
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

13) Imposto Suplementar
103.243,99
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)
20.648,79
JUROS DE MORA (calculados até 29/04/2011 )
10.644,45
Valor do Crédito Tributário Apurado
134.537,23

Impugnação (fls.2/7)
Irresignado, o REQUERENTE apresentou impugnação em 04/05/2011 com as
seguintes alegações:
Alega nulidade da notificação, ao argumento de que deve haver igualdade
entre as partes, permitindo o exercício de ampla defesa;
Menciona que pactuou acordo de rescisão de trabalho em ação
trabalhista que tramitou perante a 79a Vara do Trabalho de São Paulo,
processo n° 0345/1996, cujas parcelas salariais e indenizatórias foram
discriminadas na petição.
Informa que o valor bruto da condenação foi acordado entre as partes em
R$ 469.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Reais), constituindo o
valor acima como de natureza salarial, 6% (seis) por cento do total bruto
e 94% (noventa e quatro) por cento de natureza indenizatória.
Declara que ofereceu ao IRPF apenas as verbas remuneratórias
deduzidas dos honorários advocatícios e os juros de mora nos termos do
Art. 46 da Lei N° 8.541, 12/1992. Junta legislação e jurisprudências que
fundamentam a não incidência do IR sobre verbas indenizatórias (artigo
6o , inciso V, da Lei n° 7.713/88).
Elenca as verbas consideradas indenizatórias pelo acordo trabalhista:
Férias indenizadas, FGTS+40%, Cesta básica, Multa artigo 467, Multa
artigo 477, ambas da CLT, e Multa dissidial.
Salienta sua convicção, ponderando que o princípio do livre
convencimento exige fundamentação concreta, vinculada e legalmente
válida, não se confundindo com o princípio da convicção íntima que diz
ter sido aplicado pela fiscalização;
Requer que seja desconsiderada a Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda Pessoa Física N° 2010/1073532311867579, indevida e
considerar o valor lançado no demonstrativo de crédito tributário correto.
Junta às fls. 05 e 06 demonstração das verbas consideradas, na qual tenta
demonstrar que apenas R$23.450,00 podem ser tributados, restando isento o restante (frisa-se
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

que referidos cálculos apresentam erros crassos, como exemplo considera-se 95% do valor como
sendo isento e 6% como tributável).
Diligência solicitada pela DRJ (fl.41)
Em 09/03/2015, a DRJ09, primeira instância administrativa, encaminhou o
processo para a unidade preparadora, DERPF – SÃO PAULO, para intimar o contribuinte a
apresentar (INTIMAÇÃO 264/2016 - fl. 42):
A. Comprovação de que os valores indicados na planilha de fl. 17 são
reflexos de cálculos periciais homologados pela Justiça do
Trabalho nos autos da reclamatória trabalhista, os quais devem
ser juntados ao presente processo;
B. Comprovação dos pressupostos de fato e de direito correlatos ao
aventado pagamento de “MULTA DISSIDIAL” (fl. 17);
C. Comprovação, mediante a apresentação dos alvarás ou das guias
de liberação de valores da reclamatória trabalhista, da percepção
apenas do valor líquido de R$ 456.063,55 (fl. 17);
D. Comprovação dos pressupostos de fato e de direito relativos ao
valor de R$ 84.562,94 indicado a título de “DEDUÇÃO VALOR
SOERGUIDO” constante à fl. 17.
A intimação foi enviada e recebida pelo REQUERENTE em 30/03/2016,
conforme AR juntado aos autos (fl. 43). O REQUERENTE protocolou junto ao CAC de
Taubaté –SP requerimento de prazo suplementar em 12/04/2016 (fl 45), em especial em relação
aos primeiros e últimos itens solicitados.
Despacho de encaminhamento da unidade preparadora de 22/08/2016 informa
que não houve resposta para a diligência solicitada (fl.50).
Acórdão DRJ (fls.51/56)
Em sessão realizada em 07/11/2016, a primeira instância negou por unanimidade
a impugnação proposta, pelos seguintes fundamentos:
DIREITO DE DEFESA E DE CONTRADITÓRIO.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
A fase processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação
tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972) e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito
aplicam-se as garantias constitucionais da observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal).
ACORDO TRABALHISTA. “VALOR GLOBAL”. PARCELAS ISENTAS.
CÁLCULOS PERICIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A eventual existência de parcelas isentas ou não tributáveis nos rendimentos
auferidos em decorrência de acordo trabalhista, por “valor global”, deve ser
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

comprovada mediante cálculos periciais judiciais que as discriminem em face da
legislação trabalhista, aspecto que não é suprido pelo arbítrio das partes.
O interessado não trouxe aos autos o acordo propriamente dito, tratando-se o
documento citado de “retificação” relativa ao valor acordado; conforme cláusula 4, as demais
condições permaneceriam inalteradas. À fl. 17 é apresentada planilha intitulada “Resumo das
Verbas”, que supostamente se prestaria aos cálculos previdenciários e fiscais (cláusula 2, à fl.
15).
Cotejando-se os valores indicados na planilha de fl. 17 e a apuração fiscal de fl.
11, verifica-se que a autoridade fiscal valeu-se de valores semelhantes àqueles do demonstrativo
de fl. 17 para efetuar a discriminação de verbas isentas e tributáveis recebidas pelo
contribuinte.
Ocorre que, em relação às verbas havidas em reclamatórias trabalhistas, a
definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte)
não decorre da vontade das partes, devendo obedecer aos critérios legais que disciplinam a
matéria, ressaltando que o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção.
Assim, não tendo havido comprovação de que os valores alegados na impugnação
estariam amparados em cálculos periciais judiciais, tem-se que a pretensa discriminação das
verbas não está embasada nos critérios técnicos e jurídicos com que a Justiça Trabalhista
determinaria o montante de cada uma delas, tratando-se o cálculo apresentado de mero ato de
vontade, que, nesse particular, ao arbítrio das partes, atribuiu aos rendimentos a denominação
que bem entendeu.
Cabe assinalar que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a
incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no
art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Recurso Voluntário (fls. 63/69)
Intimado do acórdão em 18/01/2017 (fl.60), o REQUERENTE solicitou juntada
de Recurso Voluntário em 06/02/2017, ocasião em que anexou cópia do processo trabalhista,
incluindo folha de CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO emitida pela 79° Junta de Conciliação e
Julgamento de São Paulo (fls. 88-90), na qual, em síntese demonstra que os valores recebidos
são relativos ao Principal, R$49.820,25; Juros de mora – 28,73%, R$ 14.313,35 e Multa de R$
293.517,35. Sendo esta resultado do somatório das multas por violação a dissídio coletivo
(R$41.114,92),a prevista no art. 477 da CLT (R$3.044,24) e o restante por atraso no pagamento
de salários e demais verbas trabalhistas.
Inicialmente justifica o não atendimento a intimação da diligência da DRJ de
23/03/2016, alegando que tal intimação não foi recebida, uma vez que aguardava a intimação da
regional de São Paulo, pois a transferência de Delegacia facilitaria a juntada de tais documentos,
considerando que para sua obtenção, teria que providenciar o desarquivamento do processo
trabalhista, o que demandou certo tempo para a extração das reprocópias dos autos e proceder o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

cumprimento da exigência para instrução do processo. A falta deste procedimento (notificação),
obstou o contribuinte ora recorrente de atender as exigências e cerceou o seu direito de ampla
defesa, sendo surpreendido com a decisão que ora guerreia.
No mérito alega que o valor bruto da condenação foi acordado entre as partes em
R$ 469.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Reais), constituindo o valor acima como de
natureza salarial, 6% (seis) por cento do total bruto e 94% (noventa e quatro) por cento de
natureza indenizatória.
Em relação ao imposto de renda, foi observado os termos da Lei n. 8.541/92, cujo
artigo 46 é inequívoco ao definir que o tributo é devido e calculado no momento do pagamento,
devendo ser excluídas de sua base de cálculo, no entanto, as verbas indenizatórias, tal como os
juros de mora (OJ. N° 400 da SDI-1 do TST).
Alega que o documento intitulado RESUMO DAS VERBAS (fl. 73) foi calculado
pela contadoria do TRT o qual aponta que 94% do total do acordo são referentes a verba
indenizatória (item A da intimação).
Aduz que a demonstração contida na fl. 67 responde ao item B da intimação e que
as partes “elegeram de forma consensual com o referendo judicial” os lançamentos referentes as
verbas isentas do IR.
Que o comprovante do depósito exigido no item C está comprovado com o
comprovante de retirada pela procurador do recorrente no ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
DE DEPÓSITO (fl.116) no valor de R$ 456.063,55.
Quanto ao item D, da referida notificação 265/2016, o recorrente alega que
extraviou o comprovante de levantamento, mas a quantia está mencionada no cálculo do resumo
de verbas já mencionado.
Junta às fls. 85 a 86, cópia do termo de audiência da justiça trabalhista contendo a
petição com os cálculos de liquidação (fls. 88 a 90), na qual discrimina a MULTA DISSIDIAL
prevista na cláusula 46 do dissídio coletivo vigente em abril de 1995, porém referida cláusula
não consta dos autos. Tais cálculos referem-se aos valores devidos relativos a atraso nos
pagamentos de salários dos meses 10, 11 e 12 de 1993 e de 01 de 1994, além do décimo terceiro
de 1993.
Informa ainda que foi destinado aos profissionais contratados para interposição da
reclamatória trabalhista o valor de R$ 124.479,10 a título de honorários advocatícios, e que tais
pagamentos constam da DIRPF 2010/2009.
Por fim, requer que o presente recurso seja recebido em todos os seus efeitos,
principalmente com o efeito suspensivo para evitar a cobrança e ou execução prematura do valor
lançado a débito pelo DARF em nome do recorrente, por entender ser indevido.
Eis o relatório.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

Voto
Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade.
PRELIMINAR
O contribuinte alega cerceamento de defesa, uma vez que não tomou
conhecimento da intimação encaminhada em sede de diligência durante a apreciação da
impugnação pela primeira instância. Porém, consta nos autos Aviso de Recebimento dos
Correios com data de recebimento em 30/03/2016 (fl. 43), sendo que em 12/04/2016 apresentou
petição de prorrogação de prazo (fl. 45) e a unidade preparadora proferiu despacho em
22/08/2016 (quase seis meses depois) atestando que o contribuinte não apresentou mais nenhuma
espécie de documento (fl. 50).
É cediço que o direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito
do processo administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento. Arts. 14 e 15
do Decreto no 70.235, de 1972, o que de fato ocorreu. Além do mais, para que ocorra o
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo
à parte, suficiente a lhe frustrar o exercício adequado do referido direito, ou seja, se não houve
prejuízo, não há que se falar em nulidade.
Portanto, quanto a este ponto, não assiste razão ao contribuinte.
DA APRECIAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA.
As provas solicitadas pela DRJ por meio de intimação válida não foram juntadas
no prazo solicitado, somente vindo aos autos por ocasião da impetração deste recurso voluntário.
Nos termos do Art. 16, §4° do Decreto N° 70.235, 03/1972 (PAF), a prova documental deve ser
juntada em sede de impugnação, estando precluso o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a não ser em situações excepcionais taxativamente mencionadas no referido
dispositivo, que não se observam e nem tão pouco foram alegadas na justificativa apresentada.
Entretanto, em homenagem ao principio da verdade material, a mencionada prova
(fls.73, 77, 88 e 89) foi apreciada, PORÉM, importante frisar que a mesma não atende os
requisitos mínimos de plausibilidade, uma vez que não há como se constatar a fonte de tal
documento, não contendo nenhuma espécie de timbre ou assinatura que a qualifique como sendo
proveniente de cálculos periciais da justiça do trabalho, além de não juntar cópia do art. 46 do
dissídio coletivo vigente em abril de 1995 (mencionado na fl. 89) que resultou na multa dissidial,
discriminada nas fls. 88 a 90. Tal apresentação se torna imperativa considerando que em
momento algum foi juntado aos autos a homologação judicial do acordo trabalhista em questão.
Portanto, referidos documentos, mesmo que considerados não estão aptos a
comprovarem o alegado pelo RECORRENTE.
DO MÉRITO
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725948/2011-28

Quanto ao mérito, a questão de fundo é a classificação dos valores percebidos no
acordo trabalhista entre verbas remuneratórias e indenizatórias, questão já enfrentada pela
primeira instância.
Porém, o fato inconteste extraído da leitura atenta dos autos é o de que as verbas
denominadas indenizatórias não tiveram a sua natureza devidamente comprovada. Não foram
juntados laudos periciais da Justiça do Trabalho com assinatura do perito responsável ou mesmo
em formulário oficial desta instância que comprovasse esta alegação, nem tão pouco consta
cópia da sentença de homologação judicial que confirme este entendimento.
Assim, ainda que houvesse campo para se debater sobre a competência da Justiça
Trabalhista a declarar isenção do IRPF não prevista em lei, ou mesmo a extensão e aplicação da
coisa julgada trabalhista, o que ocorre nos presentes autos é que não há prova desta decisão
judicial.
Assim, VOTO por manter o crédito impugnado, uma vez que a isenção da alegada
MULTA DISSIDIAL não foi comprovada, seja por decisão judicial, seja por instrumento legal,
lei ou o acordo coletivo.
Conclusão
Diante do exposto, nego o provimento do presente recurso e mantenho a decisão
impugnada.
(documento assinado digitalmente)
JOSÉ MÁRCIO BITTES

Fl. 131
DF CARF MF
Original